Tribunal: TJMT
Processo: 1035478-66.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035478-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO MENDES - CPF: 415.549.221-00 (RECORRENTE), JOAO MARCOS RONDON DE SOUZA - CPF: 047.259.231-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1035478-66.2023.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial Cível de Nortelândia.

Recorrente: HORACYL SEBASTIÃO CONRADO MENDES.

Recorrida: ENERGISA S/A.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/03/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA FATURA DE ENERGIA COM VALOR EXORBITANTE – FATURAS REVISADAS - AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o autor questiona as fatura dos meses de maio e junho/2023, nos valores de R$ 612,81 (seiscentos e doze reais e oitenta e um centavos) e R$ 648,43 (seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), sob a alegação de que, tais valores estão superiores a sua média de consumo.

2.

A requerida em sua defesa arguiu a perda superveniente do objeto,
tendo em vista que efetuou a revisão das faturas contestadas
. A sentença acolheu a arguição da requerida, julgando improcedente o pleito de indenização por danos morais, declarando extinto o feito com resolução de mérito.

3.

Insatisfeito, o autor recorre postulando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais,
sob a alegação de que tentou resolver a lide na esfera administrativa, mas não obteve sucesso, e ainda, aduz que a revisão da fatura ocorreu no dia 23 de agosto/2023
, após a propositura da ação.

4.

Da análise dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

5.

In casu
, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do recorrente,
considerando que não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou a negativação o seu nome,
e que a mera cobrança, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

6.

Portanto, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo a condenação em danos morais ser indeferida, conforme determinado na sentença.

7.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO ABRUPTO DE VALORES
– HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – REVISÃO DE FATURAMENTO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ANULAÇÃO DA COBRANÇA – DÉBITO COMPUTADO COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE –
AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não ocorreu. A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável
(TJMT. Ap 96446/2014). (TJ-MT - AC: 00432652420158110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/09/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 05/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/ TUTELA DE URGÊNCIA –
COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002485-78.2022.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023).

8.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024